Tribunal: TJPA
Processo: 0802025-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802025-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JULAIDE COUTINHO NERY, NELSON BECKMAN NERY JUNIOR

AGRAVADO: JOSE EDILBERTO DE JESUS SOUZA, ADRIANA FAIRICH SOBREIRA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Nelson Beckman Nery Junior
e
Julaide Coutinho Nery
contra acórdão que, em Agravo de Instrumento, negou provimento ao pedido de suspensão de imissão de posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial. Os embargantes alegam omissão, sustentando que a decisão deveria considerar a nulidade do leilão, ora discutida em ação anulatória perante a Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido que justificasse a concessão dos Embargos de Declaração, considerando o pedido dos embargantes para rediscutir o mérito da imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido examina integralmente os pontos impugnados, entendendo que a imissão de posse do arrematante de boa-fé não pode ser suspensa pela existência de demanda anulatória do leilão na Justiça Federal, cabendo aos embargantes eventual pleito de perdas e danos.

Embargos de Declaração não são adequados para rediscutir o mérito da decisão, conforme art. 1.022 do CPC, sendo sua finalidade restrita a sanar omissão, contradição ou obscuridade, vícios não identificados no caso.

A jurisprudência consolidada do STJ refuta o uso dos Embargos de Declaração para reexame do mérito, quando a controvérsia foi solucionada com fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não constituem via adequada para reexame do mérito da decisão recorrida quando não configurados vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Nelson Beckman Nery Junior
e
Julaide Coutinho Nery
opôs embargos de declaração (ID nº. 20521877),
com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

20348285
, da lavra da Exmo. Des.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
e aderido por este signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“EMENTA. AGRAVO DE INSRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. OCUPANTES DEVIDAMENTE NOTIFICADOS. RECUSA EM DESOCUPAR O IMÓVEL. TRAMITAÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL NÃO IMPEDE A IMISSÃO NA POSSE DO BEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”.

Alegam os embargantes que houve erro material quanto ao fundamento do Agravo Interposto, no sentido de que o óbice á concessão da possessória seria a decisão que suspendeu e posteriormente anulou o leilão extrajudicial. Logo, haveria omissão quanto enfrentamento da tese postuladas pelos agravantes.

Em sede de contrarrazões (ID nº.
20674176
), a apelante alegou que não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão vergastado e pugnou pela manutenção da Acórdão, na íntegra. Requereu, ainda, a aplicação da multa do art. 1026, por entender que o recurso é manifestamente protelatório.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

O acórdão impugnado
dispôs sobre todos os pontos impugnados
, em seu voto vencedor, e em específico a questão atinente à discussão da validade do leilão na justiça federal. Entendeu-se que a questão deve ser resolver em “perdas e danos” com a Caixa Econômica Federal, em caso de resultado adversos na Justiça Federal, respaldado o direito do arrematante de boa-fé – aqui, não importa se a premissa é o ajuizamento ou a suspensão do processo em ação própria. Assim é o voto vista, ao qual este relator aderiu na íntegra:

“[...] Ora, a alegação do agravante de que a decisão do juízo a quo deveria ser suspensa em razão de ajuizamento da tutela provisória, em caráter antecedente, visando à anulação do procedimento extrajudicial realizado pelo credor fiduciário, não merece acolhimento, pois a mera propositura da demanda não impede a apreciação do pedido da parte autora, ora agravada, na ação de imissão de posse, eis que se está diante da figura do proprietário não possuidor.

Assim, atender à pretensão dos recorrentes incorreria em grandes prejuízos aos recorridos, visto que, repito, o bem foi adquirido de forma escorreita, com o pagamento integral do valor do imóvel e com a transcrição da propriedade do bem no registro de imóveis, de maneira que a parte agravada não pode ser imputada por eventual falha no procedimento realizado pelo credor fiduciário.

Acrescento que caso comprovado o erro praticado pela instituição financeira, os agravantes devem pleitear as perdas e danos decorrentes do suposto equívoco praticado pelo credor em ação própria, sem obstar o direito do arrematante de boa-fé, este, inclusive, não faz parte da lide movida pelo agravante contra a instituição bancária. [...].

Com efeito, percebe-se que a parte agravante tinha plena ciência de que não mais era proprietária do imóvel, uma vez que a parte agravada juntou nos autos principais, notificações extrajudiciais (datadas de 13/11/2023 e 02/12/2023) requerendo a desocupação do bem a fim de que fosse realizada uma retomada pacífica do imóvel adquirido, porém não obteve sucesso, visto que a parte ré, ora agravante, continuou no imóvel, configurando, assim, uma posse injusta da recorrente.

Prolongar a situação atual, na qual o proprietário está impedido de usufruir o bem legalmente adquirido, apenas incorrerá em grandes prejuízos aos autores da demanda, ora agravados.

Os recorridos comprovaram que estão arcando com as despesas decorrentes da impossibilidade de utilização do imóvel adquirido, visto que juntaram, nos autos originários, contrato de locação e os respectivos comprovantes de pagamento dos aluguéis (ID 106411861 e ID 106411874).

No mesmo ato, comprovaram o pagamento de R$ 18.765,94 relativo à quitação dos débitos condominiais em decorrência da inadimplência da parte recorrente, tendo em vista que a taxa condominial estava em atraso desde setembro de 2021, conforme demonstrado nos documentos de ID 106411847.

No caso, os agravados estão tendo despesas dobradas, ante o pagamento das taxas condominiais e dos tributos devidos do imóvel objeto da lide, e isso sem nem mesmo poder gozar livremente do bem adquirido de forma lícita.

Lembro que a parte agravante não refuta a inadimplência, tendo inclusive, confessado que deixou de quitar as parcelas devidas do financiamento imobiliário desde o ano de 2023, o que resultou na retomada do bem por parte do credor fiduciário. Isso, por si só já seria suficiente para ser deferida a tutela de urgência de imissão na posse.

Portanto, entendo que tendo sido comprovada a propriedade do imóvel da parte agravada, o proprietário não possuidor do imóvel deve ser imitido na posse, não havendo razões para impedir que usufrua plenamente do bem que adquiriu de forma regular e sem impedimentos, devendo ser mantida a decisão de piso.

Reitero, por fim, que eventual sucesso na demanda movida pelo agravado perante a instituição financeira (CEF), por certo será revertida em perdas e danos, uma vez que o terceiro de boa-fé e atual legítimo proprietário do bem, por certo não poderá ter seu direito alcançado por eventual resultado favorável na referida demanda em trâmite perante a Justiça Federal
”
.

Recorde-se que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela reforma integral da decisão exarada pelo Juízo
a quo
.

A
via utilizada é inadequada
para discutir o
acerto ou desacerto da decisão
, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória
com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/11/2024